Tribunal: TJMT
Processo: 1037982-77.2025.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-05-20
Data de publicação: 2026-05-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1037982-77.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Liminar]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[STEPHANIE PAULA DA SILVA - CPF: 052.387.751-05 (ADVOGADO), Z.M. MANUTENCAO E REPARACAO DE INSTRUMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 23.903.970/0001-00 (AGRAVANTE), GLEIDSON RAMOS MARQUES - CPF: 010.743.392-31 (AGRAVADO), ARTUR BRUNO PEREIRA PIRES - CPF: 035.877.912-01 (AGRAVADO), CRISTIANE BARBOSA LIMA DE MELO - CPF: 059.352.331-85 (AGRAVADO), NORTE - INDUSTRIA E COMERCIO DE BALANCAS LTDA - CNPJ: 11.515.802/0001-50 (AGRAVADO), JORGE LUIZ MIRANDA HOLANDA - CPF: 008.407.522-88 (ADVOGADO), EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR - CPF: 745.064.632-34 (ADVOGADO), EDSON CESAR CALIXTO - CPF: 013.236.518-96 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DESPROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO
-
AÇÃO COMINATÓRIA DE ABSTENÇÃO DE CONCORRÊNCIA DESLEAL
-
TUTELA DE URGÊNCIA INDEFERIDA
-
ALEGAÇÃO DE PLÁGIO DE CERTIFICADOS TÉCNICOS E DESVIO DE CLIENTELA
-
FRAGILIDADE PROBATÓRIA
-
NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA
-
AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC
-
TUTELA RECURSAL REVOGADA
-
RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravo de Instrumento interposto contra
a
decisão que indeferiu tutela de urgência em ação cominatória de abstenção de concorrência desleal ajuizada em face de ex-funcionários da empresa. A agravante alega plágio de certificados técnicos, desvio de clientela, violação de cláusulas de confidencialidade e apropriação de identidade visual.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se os elementos probatórios apresentados pela agravante demonstram probabilidade do direito e perigo de dano suficientes para a concessão de tutela de urgência que restrinja as atividades empresariais dos agravados, especialmente considerando a alegação de concorrência desleal mediante plágio de documentos técnicos e desvio de clientela.

III. Razões de decidir

3. A base probatória da agravante fundamenta-se em
prints
de telas de celular, conversas de aplicativos de mensagens e vídeos de acesso negado à parte contrária, elementos produzidos unilateralmente e sem autenticação por ata notarial, insuficientes para embasar medida gravosa em cognição sumária.

4.
A alegação de plágio de certificados técnicos demanda análise técnica aprofundada, pois a agravada comprova aquisição legítima de software comercial que gera certificações padronizadas, exigindo instrução probatória
na origem
para definir se a similaridade decorre de padronização setorial ou imitação fraudulenta.

5.
A concessão de tutela de urgência em casos de alegada concorrência desleal exige cautela redobrada, pois a imposição de restrições à atividade empresarial de concorrente baseada em acusações não comprovadas pode configurar abuso de direito e utilização indevida do Poder Judiciário como instrumento de eliminação de concorrência.

6
. A decisão de primeiro grau demonstrou prudência ao reconhecer que a argumentação e os documentos apresentados não comprovam de maneira irretorquível o preenchimento dos requisitos do art. 300 do CPC, sendo necessária maior dilação probatória e apreciação do contraditório.

IV. Dispositivo e tese

7
.
Agravo de Instrumento desprovido.

Tutela recursal revogada.

Tese de julgamento
:
"A concessão de tutela de urgência em casos de alegada concorrência desleal mediante plágio de documentos técnicos e desvio de clientela exige prova documental robusta e inequívoca, não se admitindo medida restritiva baseada em prints de telas, conversas de aplicativos e vídeos sem autenticação, elementos que demandam dilação probatória incompatível com a cognição sumária
.
”-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Trata-se de agravo de instrumento interposto por
MEDIO SOLUÇÕES METROLÓGICAS INTEGRADAS CUIABÁ - MSMI
em face da decisão proferida pelo Juízo da 8ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que
indeferiu
o pedido de tutela de urgência nos autos da
Ação Cominatória de Abstenção de Concorrência Desleal c/c Indenização nº 1077702-25.2025.8.11.0041
, ajuizada em desfavor de
BALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA, GLEIDSON RAMOS MARQUES, ARTHUR BRUNO PEREIRA PIRES e CRISTIANE BARBOSA LIMA DE MELO
.

Em suma, alega a agravante que atua há mais de 10 anos no ramo de calibração e manutenção de instrumentos metrológicos e que os agravados, ex-funcionários e ex-gerentes da empresa, constituíram empresa concorrente (BALTEC) e passaram a praticar atos de concorrência desleal, utilizando-se de informações sigilosas e estratégicas obtidas durante o vínculo empregatício.

Sustenta que os agravados estão reproduzindo modelos de certificação e identidade visual (
trade
dress
) da agravante, oferecendo
serviços idênticos com redução de preços em 10% da tabela praticada pela empresa, além de manterem contato com antigos clientes e fornecedores, o que configura desvio de clientela.

Afirma ainda que juntou aos autos provas documentais inequívocas da concorrência desleal, incluindo: cópias dos
CNPJs
da MSMI e BALTEC comprovando identidade de objeto social; CTPS e termos de confidencialidade dos agravados demonstrando vínculo empregatício com a MSMI; certificações técnicas emitidas pela BALTEC idênticas às da MSMI; prints de redes sociais evidenciando desvio de clientela; tabela de preços da MSMI e provas de oferta idêntica com desconto pela BALTEC; e vídeos demonstrando remessa de materiais para o endereço da empresa plagiadora.

Enfatiza também que estão presentes os requisitos para a concessão da tutela de urgência, pois o
fumus boni iuris
decorre da prova documental que comprova o plágio literal de documentos técnicos, identidade visual e desvio de clientela, enquanto o
periculum in mora
decorre do risco iminente de perda irreversível de mercado, reputação e faturamento.

Por fim, pugna pela concessão de tutela recursal para determinar a imediata suspensão das atividades da empresa agravada BALTEC; proibir o uso, divulgação ou comercialização de qualquer documento, certificação, marca, layout, tabela ou modelo técnico pertencente à MSMI; determinar a remoção de todo o conteúdo publicitário e técnico publicado nas redes sociais que reproduza ou mencione indevidamente a MSMI; e fixar multa diária não inferior a R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em caso de descumprimento.
No mérito requer
provimento do recurso,
mantendo
integralmente a tutela de urgência
.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 327006879
.

Os agravados

BALTEC INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA, GLEIDSON RAMOS MARQUES, ARTHUR BRUNO PEREIRA PIRES
,
CRISTIANE BARBOSA LIMA DE MELO
e
NORTE - INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE BALANÇAS LTDA

apresentaram
contraminuta
no
ID nº 342755887
, refuta
ndo
integralmente as acusações
, alegando
que a empresa NORTE existe desde 2010, portanto
,
cinco anos antes da constituição da agravante (2015).

Alegam
que a similaridade nos certificados decorre do uso de software comercial padrão, adquirido legitimamente junto à empresa LEÃO - CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO DE SISTEMAS LTDA em agosto de 2024.

Ao final, pugnam pelo desprovimento do recurso.

É o
relatório.-

V O T O R E L A T O R

V O T O

P
ara melhor compreensão
,
transcrevo
um
fragmento do
decisum
singular d
e
lavra d
o
Ju
iz
de Direito
A
lexandre Elias Filho
:

“(...)
É o breve relato. DECIDO.

Inicialmente, verifico que resulta recolhida a primeira parcela das custas judiciais, bem como recebo a presente ação. Após, no que se refere ao pedido de concessão da tutela provisória de urgência, tenho que devem estar comprovados cumulativamente ambos os requisitos dispostos no artigo 300 do CPC, quais sejam, a probabilidade do direito e o risco de dano ou do resultado útil do processo.

Todavia, tenho que a
argumentação e os documentos juntados não são suficientes para comprovar de maneira irretorquível o preenchimento dos requisitos ensejadores do deferimento da tutela de urgência, nos moldes do artigo 300 do Código de Processo Civil, bem como não há como afirmar, sem maior dilação probatória e apreciação do contraditório, que há verossimilhança entre a realidade fática e os relatos supra, razão pela qual entendo ser temerário, nesta fase inicial, o acolhimento da antecipação da tutela
.

(...)

Com essas considerações, ante a ausência de preenchimento dos requisitos,
indefiro o pedido
de tutela provisória de urgência (...)”. Grifei.

Pois bem.

No caso concreto, a
agravante
fundamenta sua pretensão em alegações de concorrência desleal, plágio de documentos técnicos e desvio de clientela.

Tais acusações, pela gravidade que encerram e pelas consequências que podem acarretar à parte adversa, exigem suporte probatório robusto,
o qual deve ser produzido na ação principal, uma vez que
o agravo de instrumento
configura
um recurso de cognição limitada destinado a revisar decisões interlocutórias do juízo de primeiro grau, não a instruir o processo.

No caso, da
análise da documentação apresentada pela
agravante
não se
viabiliza
de plano
a formação de juízo de verossimilhança necessário à concessão da medida
– até porque
,
a
agravante
apresenta como prova principal
prints
de telas de celular, conversas de aplicativos de
mensagens e vídeos de acesso negado à parte contrária. Tais elementos, produzidos unilateralmente e sem qualquer autenticação, não possuem força probatória suficiente para embasar a concessão de medida tão gravosa quanto a pretendida.

A necessidade de dilação probatória, neste contexto, não decorre de exigência descabida do magistrado, mas da própria fragilidade dos elementos apresentados.

A alegação de plágio de certificados técnicos, por exemplo, demanda análise técnica aprofundada
, uma vez que

a agravante
aponta similaridade entre documentos, mas a
agravada
comprova, mediante contrato, a aquisição legítima de software comercial que gera certificações padronizadas.

Nesse contexto, a
definição se a similaridade decorre de padronização técnica do setor ou de imitação fraudulenta exige, necessariamente, instrução probatória mais ampla, possivelmente com realização de perícia técnica.

No tocante
à

alegação de
desvio de clientela, por sua vez,
o pedido
fundamenta-se em prints de conversas que não identificam claramente os interlocutores, as datas ou o contexto das comunicações. A comprovação de que determinado cliente deixou de contratar
a agravante
em razão de conduta ilícita da
agravada
demanda prova testemunhal, documental idônea e, eventualmente, perícia contábil para demonstração de prejuízo efetivo.

Com relação
à
alegação de violação de cláusulas de confidencialidade
, tal argumento
pressupõe a demonstração de que informações efetivamente sigilosas foram utilizadas indevidamente. A
agravante
não especifica quais informações teriam sido divulgadas, não
comprova o caráter sigiloso de tais dados e não demonstra nexo causal entre eventual divulgação e prejuízo concreto. A
ssim, a
instrução probatória revela-se
também
indispensável para apuração de tais fatos.

Portanto,
a
certada a
decisão agravada ao reconhecer a necessidade de dilação probatória
, porquanto
demonstrou prudência ao evitar a concessão de medida restritiva baseada exclusivamente em alegações genéricas e provas frágeis. A tutela de urgência não pode servir de instrumento para antecipação de mérito em casos que demandam instrução probatória mais ampla.

A
demais,
a
imposição de restrições à atividade empresarial de concorrente, baseada em acusações não comprovadas, pode configurar abuso de direito e utilização indevida do Poder Judiciário como instrumento de eliminação de concorrência.

Enfim, a
manutenção da decisão agravada preserva o devido processo legal, assegura o contraditório efetivo e evita a concessão de medida restritiva baseada em elementos probatórios frágeis.

A instrução probatória adequada, com oportunidade de produção de provas por ambas as partes, permitirá a formação de convencimento seguro sobre a existência ou não de concorrência desleal.

Diante do exposto,
nego provimento ao recurso
, consequentemente, revogo a liminar recursal de
ID nº 327006879
.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 20/05/2026